Tribunal: TJMT
Processo: 31541-07.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
29/01/2021 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 676889-P / 2021
Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2021
Este documento é somente informativo.
80315416520198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80315416520198110001
Requerente: ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM
Requerido: BANCO BMG
Beneficiário: ROSINEY BENEDITA MARQUES AMARANTE DE AMORIM
Conta Judicial 4800111987404
Valor: R$ 11.801,84 (onze mil e oitocentos e um reais e oitenta e quatro centavos)
Autorizado: CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 018.643.181-39
Data de Emissão: 29/01/2021
Titular Conta CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR
CPF/CNPJ Titular Conta 018.643.181-39
Banco Agência Conta Tipo Conta
748 - Banco Cooperativo
0810 000721284 Conta Corrente
Sicredi S. A.
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1143669051 1/1